Tribunal: TJDFT
Processo: 0723701-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – FARMÁCIA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE RENEGOCIAÇÃO DO PAGAMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
1. De início, consigno que, ante a ausência de circulação dos cheques, mediante endosso, mostra-se possível a discussão da causa debendi, subjacente à emissão do título de crédito.
2. As partes realizaram a compra e venda de estabelecimento comercial – farmácia-, ID 16405992, e o cheque, objeto da execução, foi dado como parte do pagamento. Com efeito, verifica-se que, após a conclusão do negócio jurídico, os recorridos receberam cobranças e notificações relativas a irregularidades do estabelecimento comercial afetas a período anterior ao da pactuação (ID 16405990). Em face dessas cobranças, foi formalizado Acordo Extrajudicial (ID 16405989) entre os recorridos e o Sr. José Romário Ramos dos Santos, sócio da recorrente, em que renegociaram as dívidas e infrações sanitárias sobre o bem adquirido, estabelecendo-se a devolução e a, consequente sustação dos cheques, inclusive o que está sendo executado.
3. Prescreve a cláusula terceira do contrato de compra e venda que “as dívidas de natureza fiscal e fornecedores, referentes ao período de administração do vendedor, são de responsabilidade deste até a data de entrega da empresa e assinatura deste contrato” (ID 16405992 – p. 3). Assim, tendo em vista o descumprimento contratual quanto à responsabilidade do vendedor referente às dívidas contraídas no período de sua administração, é cabível ao devedor a arguição de exceção do contrato não cumprido, tendo em vista, inclusive, o acordo extrajudicial realizado, que novou os termos do pagamento. Portanto, inexigível o cheque objeto da presente, nos termos da r. sentença que, que reconheceu a nulidade do título executivo, acolhendo os embargos à execução e, consequentemente extinguiu a execução.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, uma vez que defiro a justiça gratuita.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.